Tribunal: TJES
Processo: 5004250-89.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade; Assistência Judiciária Gratuita; Liminar
Data de julgamento: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004250-89.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SOLANGE MADUREIRA DA SILVA PEREIRA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DEFINIÇÃO DO GRAU. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. HONORÁRIOS PERICIAL. ABRANGÊNCIA. PAGAMENTO PROVISÓRIO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÉDIO. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA.

1.
As despesas processuais, nestas incluídas as relativas à produção da prova pericial, estão abrangidas pela gratuidade de justiça, de forma que, o deferimento do benefício com a exclusão do custeio dos honorários periciais, acaba por prejudicar o acesso da Recorrente à justiça, notadamente no caso em exame, em que a matéria tratada nos autos demanda a produção de prova pericial destinada à identificação do grau de insalubridade presente nas atividades desempenhadas pela Recorrente.

2.
C
onquanto o pagamento do adicional em referência esteja previsto tanto na Constituição Federal, quanto na legislação municipal,

a determinação de pagamento da verba pressupõe a definição do grau de insalubridade
verificado nas atividades exercidas pela
servidora pública
, o que, no caso concreto, demanda a realização de prova pericial.

3. Não havendo nos autos elementos
capaz
es
de
indicar o grau de insalubridade das atividades desempenhadas pela servidora pública, mostra-se incabível a concessão da tutela de urgência, para determinar o pagamento do respectivo adicional em grau médico, porquanto ausentes
elementos que evidenciem a probabilidade do direito
alegado
.

4.

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
O

5004250-89.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :
SOLANGE MADUREIRA DA SILVA PEREIRA

RECORRID
O
:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

PROCESSO ORIGINÁRIO N
O
5002214-41.2023.8.08.0011

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
SOLANGE MADUREIRA DA SILVA PEREIRA, pretendendo a reforma da decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência e deferiu o benefício da assistência judiciária gratuita, exceto em quanto ao pagamento de honorários periciais.

A Recorrente alegou, em síntese, que: (i) somente em 2022, com a EC, teve fim a discussão relativa ao direito da Recorrente; (ii) até então, o município de Cachoeiro de Itapemirim, em que pese possuir a previsão de pagamento em sua legislação municipal (Lei Municipal 7.717/2019),
alegava
que a elaboração da LTCAT não havia assegurado/reconhecido a exposição da Recorrente a agentes nocivos que justificassem o recebimento da insalubridade; (
iii
) a EC 120/2022 acrescentou o § 10 ao artigo 198 da CF, que trata da questão; (
i
v) não há margem para discussão sobre a existência ou não de ambiente insalubre. A única discussão cabível é quanto ao grau de insalubridade; (v) até a produção de prova pericial para apurar o grau e o percentual
a
ser pago, deve ser deferido em grau médio, pois exerce função que se enquadra no Anexo 14 da NR-15 da Portaria nº 3.214/78;
e
(vi) a negativa da gratuidade de justiça para custeio da produção da prova pericial, sequer veio fundamentada.

Pois bem.

Na decisão interlocutória ID 4951023,
deferi
em parte a tutela de urgência recursal, apenas para reputar abrangidos pela gratuidade de justiça os honorários periciais,
com base na seguinte fundamentação:

“
A decisão agravada foi prolatada nos seguintes termos:

“
Defiro o requerimento de assistência judiciária gratuita, exceto quanto às despesas de perícia cuja produção, eventualmente, for necessária para a solução da causa. Nomeio para patrono da autora o seu procurador.

A relação de trabalho da autora com o R. já conta com 08 (oito) anos de vigência, não se justificando, pois, uma liminar inaudita altera pars.

Ademais, tenho alguma dúvida sobre a presença da verossimilhança do direito alegado na inicial. Assim, indefiro o requerimento de liminar. Intime-se. Cite-se mediante remessa dos autos à PGM.”

[...]
Por outro lado, quanto à gratuidade de justiça, assiste razão à Recorrente.

As despesas processuais, nestas incluídas as relativas à produção da prova pericial, estão abrangidas pela gratuidade de justiça, de forma que, o deferimento do benefício com a exclusão do custeio dos honorários periciais, acaba por prejudicar o acesso da Recorrente à justiça, notadamente no caso em exame, em que a matéria tratada nos autos demanda a produção de prova pericial destinada à identificação do grau de insalubridade presente nas atividades desempenhadas pela Recorrente.

Em face do exposto, defiro em parte a tutela de urgência recursal, apenas para reputar abrangidos pela gratuidade de justiça os honorários periciais.
[...]”

Mantenho o entendimento adotado na ocasião, uma vez que, mesmo após oportunizado o contraditório recursal, não há nos autos qualquer elemento capaz de conduzir à modificação do mesmo.

Por outro lado,
não vejo como modificar a decisão agravada, no que tange ao indeferimento da tutela de urgência, pleiteada para
determinar
o pagamento do adicional de insalubridade
em grau médio.

Explico:

Nos termos § 10, do artigo 198, da CF, incluído pela EC 120/2022, os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias terão também, em razão dos riscos inerentes às funções desempenhadas, aposentadoria especial e, somado aos seus vencimentos, adicional de insalubridade.

No caso do Município de Cachoeiro de Itapemirim, a Lei 7717/2019, antes mesmo da EC 120/2022, já previa o pagamento de adicional de insalubridade aos servidores públicos, nos seguintes termos:

“
Art. 5º O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pela Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia, assegura a percepção de adicional
respectivamente de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez) por cento sobre o vencimento ou subsídio inicial da carreira da categoria no Plano de Cargos, Carreiras, Subsídios e Vencimentos, sem o acréscimo resultantes de gratificações, progressões e promoções, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo.

Parágrafo único. Caso o valor do vencimento ou subsídio inicial da carreira da categoria no Plano de Cargos, Carreiras, Subsídios e Vencimentos seja inferior ao valor do salário-mínimo vigente, os adicionais serão calculados sobre o valor do salário-mínimo vigente.”

C
onquanto o pagamento do adicional em referência esteja previsto tanto na Constituição Federal, quanto na legislação municipal,

a determinação de pagamento da verba pressupõe a definição do grau de insalubridade
verificado nas atividades exercidas pela Recorrente, o que, no caso concreto, demanda a realização de prova pericial.

Isso porque, em sede de agravo de instrumento e com base em uma cognição sumária, não é possível identificar nos autos qualquer elemento capaz de subsidiar a pretendida a determinação de pagamento do adicional de insalubridade em grau médio.

Conforme afirmado pela
própria Recorrente, a prova pericial é necessária para a identificação do grau de insalubridade no caso concreto.

Assim, não vislumbro elementos que evidenciem a probabilidade do direito, exigida para a concessão da tutela provisória de urgência, nos moldes pleiteados pela Recorrente.

Por outro lado,
não verifico, nas razões recursais, elementos que revelem a existência do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
A
alegação de que
o adicional de insalubridade
possui natureza alimentar,
por si só
, não se mostra suficiente para configurar
periculum in mora
apto a ensejar o deferimento da tutela de urgência
pleiteada.

Assim, não merece reforma a decisão agravada, neste ponto específico.

Em face do exposto, dou parcial provimento ao recurso, para reformar em parte a decisão agravada,
apenas para reputar abrangidos pela gratuidade de justiça os honorários periciais.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)